Tribunal: TJDFT
Processo: 0037885-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL – DISTRIBUIÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 85 DO CPC.
1) Conforme previsão do art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, corrigir erro material e suprir omissão.
2) “Na sentença que ostenta natureza condenatória e constitutiva, o arbitramento dos honorários deve ocorrer nos termos do § 3o do artigo 20 do CPC/73” (Acórdão 1017732, 20160310074079APC, Relator: ANGELO PASSARELI).
3) A distribuição da sucumbência deve ocorrer nos moldes do art. 85 do Código de Processo Civil.